Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das “diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior”.

2. Em se tratando de execução individual não há prevenção do Juízo no qual tramitou a Ação Civil Pública, sobretudo se a parte postula o cumprimento de sentença apenas em relação ao Banco do Brasil (Art. 275 do Código Civil), o que afasta o declínio da competência realizado pelo Juízo Estadual.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.